Tribunal: TJES
Processo: 5007207-48.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007207-48.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ CARLOS MANHAES DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR EM SEDE JUDICIAL. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A BUSCA DA TUTELA JURISDICIONAL. INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO REAL CONDUTOR NOS AUTOS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR DA ADMINISTRAÇÃO EM FACE DO CONDUTOR INDICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº 5007207-48.2025.8.08.0047

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorridos: LUIZ CARLOS MANHAES DOS SANTOS e NAZARETH MELLO ALEXANDRINO MANHAES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - O Recorrente (DETRAN/ES) insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a transferência da pontuação decorrente das infrações descritas nos autos (AITs nº R927219212 e RV02250632) para o prontuário da real condutora (Nazareth Mello Alexandrino Manhaes), ainda que a indicação tenha ocorrido após o prazo administrativo.

3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a preclusão administrativa prevista no art. 257, § 7º, do CTB não obsta que o proprietário do veículo comprove, em sede judicial, o real condutor infrator, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88). (AgInt no PUIL n. 1.477/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 16/3/2020.)

4 - No caso concreto, restou devidamente comprovado por meio da Declaração de Indicação de Real Condutor (ID 18193666) e pela concordância expressa da própria condutora no polo ativo da demanda, que as infrações foram cometidas por Nazareth Mello Alexandrino Manhaes, e não pelo proprietário registral do veículo.

5 - Cumpre salientar, por oportuno, que o termo inicial do prazo de decadência do direito de punir da Administração Pública em relação ao real condutor infrator agora indicado será, certamente, a data da determinação da transferência pelo juízo.

6 - Portanto, comprovada a autoria da infração por terceiro, é imperativa a regularização do prontuário administrativo para que a pontuação e as penalidades recaiam sobre quem efetivamente praticou o ato. A propósito:
“O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração."
(TJES, Apelação Cível 5016081-28.2024.8.08.0024, Relator Desembargador Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, Julg: 31/03/2026).

7 - Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pela autarquia recorrente. Isenta de custas, na forma da lei.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)